Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
2. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria, deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o entendimento do c. STJ.
3. Na segunda fase, cada agravante ou atenuante deve ser mensurada tomando por base a fração de 1/6 (um sexto), sendo que a utilização de fração superior exige fundamentação concreta.
4. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB.

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela valoração negativa dos antecedentes criminais e pela incidência da agravante da reincidência, reduzindo a pena final para 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias.